Tribunal: TJMT
Processo: 1018731-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VV
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA - 2. EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL - SÚMULA No. 21 DO STJ – 3. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - DENEGADA A ORDEM.
1. A negativa de autoria e a irresignação quanto ao curso dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus.
2. A dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a instrução criminal findou, com a decisão que pronunciou o paciente, não havendo excesso de prazo, nos termos da Súmula no. 21 do STJ.
3. Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo código processual, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018731-83.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATA (IMPETRADO), ROGERIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 020.853.761-93 (PACIENTE), CLEBSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 605.614.073-39 (VÍTIMA), EDIVAN DA CONCEIÇÃO MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA - 2. EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL - SÚMULA No. 21 DO STJ – 3. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - DENEGADA A ORDEM.

1.

A negativa de autoria e a irresignação quanto ao curso dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus.

2.

A dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a instrução criminal findou, com a decisão que pronunciou o paciente, não havendo excesso de prazo, nos termos da Súmula no. 21 do STJ.

3.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.

4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo código processual, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS (Advogado), impetra
habeas corpus
, em favor de ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA, o qual vem sofrendo constrangimento ilegal emanado pela autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT.

Aduz, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, afirmando que:

“que está sofrendo angustiadamente por conta da ação penal, à qual lhe é imputada, nos termos do processo epigrafado, bem como atacar atos de abuso de autoridade perpetrada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã Estado do Mato Grosso o qual homologou a desistência de ouvir as supostas vítimas, pedido este requerido pelo Ministério Público. Foram expeditos varias cartas precatórias com o intuito de localizar as vítimas, mas, as mesmas vítimas, também são réus em dois processos na mesma comarca (Nova Ubiratã-MT) (...).

Antes de adentrar na questão do patente constrangimento ilegal que sofre a Paciente, necessária se faz uma rápida introdução. Em suas alegações finais o Ministério Público desiste da oitiva das vítimas, tal requerimento foi homologado pela autoridade coatora, porém as mesmas vítimas são réus em processos que tramitam na mesma Vara Única da comarca de Nova Ubiratã-MT, que por coincidência é a mesma promotora e juiz que atua nos três processos.

Sendo assim, requer a anulação dos atos praticados, que possa as vítimas serem ouvidas e interrogadas, pois, a todo o momento estavam elas a disposição do Estado, sendo o prejuízo insanável pelo cerceamento de defesa." (sic)

Afirma que o paciente dessa forma, encontra-se sofrendo cerceamento de defesa.

Pretende ainda a revogação da prisão preventiva e/ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início ressalto que o
habeas corpus
não é medida eficaz para sustentar a negativa de autoria, justamente por se tratar de ferramenta de vias estreitas, e a análise acerca da autoria delitiva demandar verticalização de fatos e provas.

E inicialmente, é justamente esse o caminho percorrido pelo impetrante, objetivando demonstrar a ilegalidade à qual em tese o paciente encontra-se submetido, quando afirma que as supostas
vítimas são rés em processos que tramitam na mesma Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, tendo por coincidência a mesma promotora e juiz que atuam nos processos. Ainda, mostrando irresignação, o impetrante, busca seja suspensa a tramitação da ação penal em desfavor do paciente, bem como seja determinada a oitiva das vítimas EDIVAN DA CONCEIÇÃO MORAIS e CLEBSON FERREIRA DA SILVA.

Deduz-se que a irresignação de alastra por toda a ação penal, havendo destaque para todas as partes envolvidas, sejam as próprias vítimas, quando são colocadas em cheque suas condições de ofendidas por responderem á ações penais, segundo afirma o interessado. E não para por ai!

O impetrante destaca que a ilustre representante do parquet é a mesma das aludidas ações em desfavor das vítimas, bem como a autoridade, tida como coatora, magistrado de origem, também é o mesmo que conduz a ação penal em desfavor do paciente.

Nessa teia de argumentos, muitas pontas se mantêm soltas e pouca coisa faz sentido, tomando como exemplo o fato de o impetrante sustentar que o juízo tido como autoridade coatora, atendendo a um pedido de desistência do Ministério Público, dispensou de serem ouvidas as vítimas, por não terem sido encontradas, porém na mesma medida, o turno defensivo, manteve-se inerte quanto a essa medida pretendida pelo turno acusatório e acatada pelo juízo de origem, em nada protestando a respeito, preferindo trazer tal brado irresignatório para o mandamus constitucional, não tendo o cuidado o interesse em questionar ao próprio magistrado, no momento oportuno, acerca da dispensa das vítimas serem ouvidas em juízo.

Por essa frente criada, tem-se não só em caráter de estranheza, como de inércia da defesa do paciente, sua medida primeira de desinteresse e em segundo momento, já em segundo grau de jurisdição, uma impetuosa irresignação quanto a situação desenvolvida nos autos da ação penal.

Em verdade, o que se tem é uma disputa de versões e questionamentos quanto ao andamento da ação penal em desfavor do paciente, o que de toda sorte, ressalto, não é matéria à ser tratada perante a via estreita do habeas corpus, visto que este não é meio hábil e disponível para tal abordagem.

Mostra-se oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.o 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal.

Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...)
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade
(...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...)
Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação
(...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

É certo que o paciente foi denunciado por homicídio tentado contra duas vítimas, sendo pronunciado na data de 1o/08/2019 e ainda que fosse falar em excessivo tempo em que se encontra encarcerado sem que haja a formação da culpa, tem-se que a instrução já se encerrou.

Ao apresentar as informações requeridas, a autoridade coatora descreveu que:

“O paciente foi preso em flagrante no dia 11/11/2018, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso II (motivo fútil), na forma do art. 14, inciso II (forma tentada), ambos do CP, sendo certo que a prisão em flagrante foi homologada, pois presentes os requisitos descritos nos arts. 301 e ss do CPP, e, com fundamento no art. 301, inciso II, e arts. 312 e 313 do CPP, convertida em preventiva (13/11/2018).

Anterior à sua efetiva citação, o denunciado, por intermédio de advogado constituído, apresentou sua resposta à acusação, não arguiu qualquer causa que motivasse sua absolvição sumária, ao passo que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07/02/2019.

O MPE, com base no inquérito policial n°. 155/2018, ofereceu denúncia em desfavor de ROGÉRIO imputando-lhe as sanções do art. 121, § 2°, inciso II (motivo fútil), na forma do art. 14, inciso II (forma tentada), ambos do CP, restando, pois, presentes os requisitos do art. 41 do CPP, recebida por este Juízo em 29/11/2018.

Anterior à sua efetiva citação, o denunciado, por intermédio de advogado constituído, apresentou sua resposta à acusação, não arguiu qualquer causa que motivasse sua absolvição sumária, ao passo que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07/02/2019.

O denunciado se ausentou da solenidade, por se encontrar recolhido na Cadeia Pública de Sinop/MT, face a ausência de escolta e orçamentos suficientes para tal procedimento, conforme mencionado no of. no. 0184/2019/GEPS da SEJUDH, ao passo que, com a anuência da defesa, passou-se a inquirição da testemunha que estava presente no ato, sendo determinado o aguardo e cumprimento das epístolas destinadas a ouvir as vítimas, bem como designada nova data para a, oitiva das demais testemunhas e interrogatório do denunciado, a qual ficou agendada para 28/02/2019.

Na data supra, o denunciado não compareceu novamente, vez que, conforme informado no of. n°. 0266/2019/GEPS da SEJUDH, não havia escolta suficiente, e foram inquiridas, com a concordância da defesa, as demais testemunhas, tendo a defesa, por fim, postulado pela expedição de missiva para a Comarca de Sinop/MT, a fim de interrogar o denunciado, o que foi, de pronto, deferido por este Juízo.

O denunciado constituiu novo patrono (26/06/2019). As vítimas não foram encontradas nos endereços fornecidos pela acusação, apesar de realizadas diversas tentativas, motivo ao qual o "parquet" postulou pela desistência das mesmas em suas alegações finais, pugnando pela pronúncia do denunciado (28/06/2019). A defesa, por seu turno, postulou pela

Impronúncia e, substantivamente, face da alegação de falta de provas e com base no princípio da presunção de inocência, pela desclassificação do crime imputado (12/07/2019).

No dia 1°/08/2019, este Juízo, com base no art. 413 do CPP, pronunciou o denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso II (motivo fútil), na forma do art. 14, inciso (forma tentada), ambos do CP. A defesa recorreu da decisão de pronúncia (09/08/2019), o recurso foi recebido (15/8/2019) sendo oportunizada manifestação à acusação, a. qual se manifestou (20/08/2019) e, por fim, foi mantida a decisão, pelos seus próprios fundamentos, por este Juízo, determinando-se, consectariamente, a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça (22/08/2019).

No dia 02/09/2019 foi providenciada a remessa dos autos ao órgão ad quem, onde permanece até o momento.” (sic – id. 29776960)

Diante da presente tela, no que importe à dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, tenho que tal matéria encontra-se superada, em razão da pronúncia do paciente, nos termos do que previne a Súmula no. 21 do STJ, que assim estabelece:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Assim, encerrada a instrução, não subsiste extrato argumentativo para a aplicação de eventual benefício, por excesso de prazo.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada que indeferiu o pedido de liberdade provisória, está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ao determinar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem assim fundamentou:

“No caso em tela, nota-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado. Compulsando estes autos, constato a presença do fumus comissi delicti, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, assim como a presença do periculum libertatis, consubstanciado na possibilidade do agente, em liberdade, prosseguir na realização de atos criminosos.

A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, prontuário eletrônico, relatório de investigação n. 45/2018, bem como das declarações prestadas durante a lavratura do auto flagrancial.

As declarações prestadas pelos agentes estatais ITALO BRUNO FILGUEIRAS PORTES e LORRAYNE GONÇALVES NEVES DAVID DOS SANTOS que fizeram a prisão do suspeito constituem forte evidência de autoria sobre o agente. Alegaram que: “(...) ontem a noite a guarnição de plantão recebeu a denuncia de que o suspeito Rogerio Francisco Pereira, havia efetuado disparos de arma de fogo contra duas vitimas, perto do restaurante do Gaúcho (...) sendo que as vitimas relataram, enquanto estavam sendo atendidas no pronto atendimento da cidade, que o suspeito Rogerio Francisco Pereira, teria descido de uma motocicleta, XRE de cor preta e efetuado cerca de quatro disparos de arma de fogo, tomando rumo ignorado (...) que durante as rondas avistaram a motocicleta, que supostamente estava com o suspeito em sua residência; que ao chegar na residência, chamaram a esposa do suspeito, e ela relatou que o mesmo iria se entregar e estaria apenas esperando seu advogado (...).” – sic - Termo de declarações – Policiais Militares.

Assim, entendo que a periculosidade do autuado está concretamente demonstrada nestes autos, motivo pelo qual o decreto de prisão preventiva se impõe como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a correta aplicação da lei penal. A manutenção do suspeito solto coloca em risco a sociedade, haja vista que, pela análise dos fatos descritos, poderá continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social.

Além disso, a segregação cautelar se mostra necessária no caso para assegurar a aplicação da lei penal, eis que, caso seja colocado em liberdade, poderá evadir-se do distrito da culpa.

Assim, entendo que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do suspeito se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal; há prova concreta da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria sobre o imputado; e, por derradeiro, há necessidade de se garantir a ordem pública (face ao real risco de reiteração dos comportamento delitivo), assim como de se assegurar a aplicação da lei penal (em virtude do risco de fuga do agente).

Vale registrar, igualmente, que, em consulta ao Sistema Apolo e ao SIAP/TJMT, verifica-se que o flagranteado responde a diversas ações penais em trâmite por este Juízo. Ademais, infiro que o flagrado voltou a delinquir mesmo tendo sido condenado definitivamente pelo crime previsto no art. 33, §4o da Lei 11343/06, nos autos do processo 118699, que tramitou pela 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, demonstrando reiteração delitiva.” (sic
)

Ressalta-se do édito prisional cautelar, que a autoridade judiciária, tida como coatora, arrimou a prisão cautelar na gravidade concreta da conduta do paciente, quando atentou contra a vida de duas pessoas, bem como no risco que a liberdade do paciente nesse momento impõe à coletividade, diante de se tratar de contumaz na prática delitiva, visto que mesmo condenado definitivamente pelo crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei no. 11343/06, nos autos do processo de código 118699, que tramitou pela 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, voltou a se envolver ato criminoso, demonstrando reiteração delitiva.

Assim, diante da análise do presente
mandamus
, não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para manter segregado cautelarmente enquanto os requisitos perdurarem, o paciente.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,

DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020